Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Verificada a existência de contradição entre o dispositivo e a fundamentação do voto, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, sem conferir efeitos infringentes, retificar o dispositivo do acórdão embargado.